Tribunal: TJPA
Processo: 0830874-40.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830874-40.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: RAIMUNDA DA CONCEICAO BARRETO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESPESAS DO EMITENTE (REGISTRO DE CONTRATO) LEGALIDADE. CONSIDERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 1.578.553/SP, SOB O RITO DE RECURSO REPETITIVO. NÃO SE VÊ ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE REGISTRO DO CONTRATO, QUE CORRESPONDEU A UM SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO
.
O GRAVAME FOI REGISTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, PASSANDO A CONSTAR NO DOCUMENTO DO VEÍCULO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. É legal a cobrança da tarifa denominada "despesas do emitente" desde que devidamente comprovada a realização dos serviços, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID. 3912493) que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO BARRETO DA SILVA
em face do apelante,
julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando
o requerido ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado da autora a título de despesa de emitente (R$ 368,33), devidamente acrescido de correção monetária com base no IPCA-E a partir do pagamento, e, de juros de mora de 1% ao mês a contar a citação da ré no processo, nos termos do art. 42, § único do CDC.

Inconformado, o réu interpôs recurso de Apelação (ID. 3912501), alegando em síntese, a
legalidade e ausência de abusividade da cobrança a título de “despesas do emitente” (registro do contrato), bem como sustenta a inviabilidade da sanção de devolução em dobro.

Requereu provimento do recurso para reforma da sentença para que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes.

Sem contrarrazões, conforme ID. 3912508.

Redistribuídos, os autos vieram conclusos à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Cuida-se a demanda de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO BARRETO DA SILVA, doravante denominada apelada, em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., doravante denominado recorrente.

O juiz
a quo
julgou os pedidos parcialmente procedentes os pedidos da autora exclusivamente para condenar o requerido ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado do autor a título de despesa de emitente (R$ 368,33), devidamente acrescido de correção monetária com base no IPCA-E a partir do pagamento, e, de juros de mora de 1% ao mês a contar a citação da ré no processo, nos termos do art. 42, § único do CDC. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

A tese recursal do BANCO VOLKSWAGEN S.A funda-se na legalidade e ausência de abusividade da cobrança a título de “despesas do emitente” (registro do contrato), bem como sustenta a inviabilidade da sanção de devolução em dobro.

Portanto, a controvérsia central cinge-se na verificação de legalidade da cobrança de “Despesas do Emitente”, vez que foi a única cobrança declarada abusiva pela sentença recorrida.

Cabe, por conseguinte, verificar a regularidade da cobrança intitulada “despesas do emitente”, exigida no contrato no valor de R$ 368,33 (ID. 3912470, fl.1).

Ressalte-se, inicialmente, que na espécie deverão incidir as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ), possibilitando o ajuizamento de ação objetivando a revisão das cláusulas supostamente abusivas.

Com efeito, incidindo a disciplina aludida, existindo abusividades nas cláusulas inseridas no contrato, é dever do Judiciário coibi-las quando provocado, não ocorrendo desrespeito ao ato jurídico perfeito.

Em relação à Despesa do Emitente (Registro de Contrato), o entendimento que prevalece no C. STJ é no sentido de validade da tarifa de ressarcimento de despesa de registro de contrato, salvo se o serviço não for efetivamente prestado.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dirimiu a controvérsia a respeito da tarifa de registro do contrato, servindo de representativo do Tema 958 STJ, em conjunto com os REsps 1.578.526/SP e 1.578.490/SP, definindo as seguintes teses, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (grifei)

No caso em comento, houve cobrança da tarifa denominada “despesas do emitente”, no valor de R$ 368,33 (ID. 3912470, fl. 1). Verifica-se que tal tarifa se refere aos gastos com o registro de contrato no órgão de trânsito, nos termos da cláusula 3ª da avença,
in verbis
:

“3. Características da operação de crédito: [...]

DESPESAS DO EMITENTE que representam as despesas de constituição da propriedade fiduciária, nos termos do artigo 1.361 do Código Civil e Resolução CONTRAN 320/09, cuja responsabilidade não decorre do BANCO VOLKSWAGEN, com aquiescência do EMITENTE, consideradas no cálculo do (“CET”), que corresponde ao custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual. [...]” (fl. 2, ID. 3912470).

Assim, o serviço foi pactuado e efetivamente realizado, pois o documento acostado no ID. 3912469, fl. 4 demonstra a anotação da alienação fiduciária no CRLV do veículo.

Nessa esteira, não se vê ilegalidade na cobrança da tarifa de despesas do emitente (registro do contrato), que correspondeu a um serviço efetivamente prestado, pois o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, consoante cópia acostada à inicial.

Além disso, o valor se mostrou compatível com aquele normalmente cobrado nas operações da espécie.

No mesmo sentido, cito precedentes:

Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade e ilegalidade em relação às taxas de juros pactuadas e à cobrança da Tarifa de Cadastro, de
Despesas do Emitente (Registro do Contrato)
e de IOF.
Improcedência mantida. Recurso da autora improvido.

(TJ-SP - AC: 10006531120228260132 SP 1000653-11.2022.8.26.0132, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 09/02/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança de seguro prestamista e despesas do emitente. Insurgência do réu. Admissibilidade. Tarifa de "despesas do emitente" (registro de contrato). Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado
.
O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.
Seguro prestamista. Analisando a proposta de adesão assinada pelo autor, nenhuma nulidade latente se constata, mormente porque restou convencionada a contratação de seguro, prevendo indenização para casos de morte ou invalidez permanente total por acidente. Em meio a este proscênio, conclui-se que o autor celebrou o contrato ciente das obrigações que assumiu. Agora, não pode buscar eximir-se a elas. Com isso, resta afastada a tese de venda casada, conquanto legítima a contratação do seguro.
Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10189892120208260007 SP 1018989-21.2020.8.26.0007, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 13/05/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento de veículo
Alegação de abusividade
na cobrança do seguro
, das despesas do emitente (registro do contrato),
da cessão e transferência de direitos e obrigações, da substituição de bens recebidos em garantia, e da notificação extrajudicial - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a legitimidade da cobrança do seguro e indevida as demais cobranças Insurgência recursal da Instituição Financeira Tarifa de registro do contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN nº 320/09 Tarifa legítima
Ausência de cobrança das tarifas referentes cessão e transferência de direitos e obrigações, da substituição de bens recebidos em garantia, e da notificação extrajudicial - Sentença parcialmente reformada RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. (TJSP - 37ª Câmara de Direito Privado - Apelação nº 1000253-28.2016.8.26.0319 - Relª Desª Ana Catarina Strauch - julgado em 20.08.2020).

APELAÇAO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPESAS DO EMITENTE. Encargo expressamente previsto e discriminado no contrato. Valor razoável. Inexistência de abusividade
. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70062666334 RS,
Relator
: Elisabete Correa Hoeveler, Data de
Julgamento
: 18/12/2014, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2015)

Não há, destarte, abusividade ou onerosidade excessiva que comprometa o equilíbrio entre as partes ou que extrapole o contratualmente avençado.

Assim, acolhem-se as razões recursais para julgar totalmente improcedente a ação.

Mediante tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos contidos na inicial.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024